Tribunal: TJDFT
Processo: 0717903-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717903-98.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOAQUIM COSTA CIRQUEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADO EM REGIME FECHADO. COMPANHEIRA COM DOENÇA GRAVE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. Nos termos do artigo 117, da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar humanitária somente está prevista para os condenados em regime aberto. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime semiaberto e fechado, em casos excepcionais, quando demonstrada sua Imprescindibilidade, o que não se verifica na hipótese. O recorrente alega violação ao artigo 126, da Lei 7.210/1984, sustentando ter sofrido prejuízo em razão da inércia do juízo da execução, que não apreciou sua proposta de trabalho particular e, por conseguinte, não concedeu seu pedido remição. Afirma ter efetivamente cumprido os dias de trabalho, tendo a negativa configurando ilegalidade e abuso de poder. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 126, da Lei 7.210/1984. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Por outro lado, de igual forma, não merece acolhimento o pedido de contabilização do período indicado como pena efetivamente cumprida. Conforme consignado pelo Juízo da execução, a proposta de trabalho externo formulada pelo agravante não foi apreciada pelo Juízo, de forma que não gerou direito à remição pretendida pelo agravante, pelo simples fato de que não houve trabalho externo realizado pelo apenado. Ademais, o agravante foi novamente condenado e, com a unificação das penas, estabelecido o regime fechado, tornando-se inadequado o benefício de trabalho externo (ID 60929594 - Pág. 4). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002/A024